Tribunal: STF
Processo: RE 86731
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
CEDULA RURAL PIGNORATICIA. MULTA DE 10%. DO ART. 71 DO DECRETO-LEI N.
167/67. NÃO RESULTA DA LEI QUE SE LIMITA A AUTORIZA-LA E A LHE FIXAR
O PERCENTUAL, MAS DA CONVENÇÃO. INTERPRETAÇÃO CRITERIOSA DO PRECEITO
LEGAL, QUE NÃO LHE NEGA VIGENCIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.